Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DECORRENTE DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar aos autores o valor de R$2.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: majoração do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

6. O contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que o voo contratado, trecho São Paulo - Brasília, previsto para o dia 28/12/2024, foi cancelado próximo do horário do embarque e os autores reacomodados em outro voo, ocorrendo o atraso de aproximadamente 12 (doze) horas para a conclusão da viagem.
7. O cancelamento de voo, por força da necessidade de manutenção não programada da aeronave, configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, a manutenção de aeronave não é causa excludente de responsabilidade, e tampouco rompe com o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos causados (art. 14, §3.o, do CDC), de forma que a transportadora é responsável pela reparação dos danos.
8. Considerando que o cancelamento do voo contratado não foi comunicado com a antecedência mínima exigível e que não foram oferecidas alternativas, como a realocação dos autores em voo operado por outra transportadora, gerando atraso anormal para o cumprimento do contrato de transporte, a indenização por danos morais é legitima. No mesmo sentido: Acórdão 1985565, 0759180-46.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 1734114, 0703373-18.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.
9. O valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais), não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para majorar o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944, ANAC, Resolução no 400/2016, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1985565, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/03/2025; Acórdão 1734114, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 20/07/2023.